Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP N. 94.00.08514-1. CAUÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO. RISCO DE DANO GRAVE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento provisório da sentença coletiva proferida na ACP N. 94.00.08514-1, em razão da possibilidade de alteração do título executivo judicial, ante a pendência do julgamento de agravo em recurso extraordinário, aliado ao valor elevado do quantum debeatur, impõe-se o exercício pelo juiz do seu poder geral de cautela para indeferir o pedido de dispensa de caução para levantar valores depositados em juízo, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.